Tribunal: TJSP
Processo: 2040185-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial - Cheques – Não recebimento da petição de embargos do devedor apresentada nos próprios autos da execução - Protocolo tempestivo da peça, embora não observada a forma determinada pelo art. 914, § 1°, do CPC – Mera irregularidade sanável – Necessidade de observância do princípio da instrumentalidade das formas - Recebimento dos embargos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial - Cheques – Não recebimento da petição de embargos do devedor apresentada nos próprios autos da execução - Protocolo tempestivo da peça, embora não observada a forma determinada pelo art. 914, § 1°, do CPC – Mera irregularidade sanável – Necessidade de observância do princípio da instrumentalidade das formas - Recebimento dos embargos determinado - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040185-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é agravante EDMO
GONÇALVES DE CARVALHO, é agravado ALEX LINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040185-51.2020.8.26.0000 - Palmital - Voto no 41770
2
VOTO No: 41770
AGRV. No: 2040185-51.2020.8.26.0000
COMARCA: Palmital (2a Vara)
AGVTE.: Edmo Gonçalves de Carvalho (Exctdo.)
AGVDO.: Alex Lino dos Santos (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título
extrajudicial - Cheques – Não recebimento da petição de
embargos do devedor apresentada nos próprios autos da
execução - Protocolo tempestivo da peça, embora não
observada a forma determinada pelo art. 914, § 1°, do CPC –
Mera irregularidade sanável – Necessidade de observância do
princípio da instrumentalidade das formas - Recebimento dos
embargos determinado - Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por Edmo
Gonçalves de Carvalho, em execução por título extrajudicial (6 cheques totalizando o
valor de R$3.748,61, fls. 1/3 dos autos de origem) movida por Alex Lino dos Santos,
contra r. decisão reproduzida a fls. 10 (fls. 53 dos autos originários) que, dentre outras
providências, não recebeu a petição de embargos à execução, haja vista a oposição por
via inadequada.
Alega o agravante, em resumo, que (1) protocolizou os
embargos à execução dentro do prazo legal, todavia, equivocadamente, nos autos da
própria execução, (2) houve apego ao formalismo exacerbado e inobservância do
princípio da instrumentalidade das formas e (3) faz jus à gratuidade judiciária (fls. 1/6).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão impugnada
para que sejam recebidos os embargos à execução opostos pelo insurgente.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito suspensivo,
dispensaram-se informações e o agravado não ofertou contraminuta (fls. 35).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040185-51.2020.8.26.0000 - Palmital - Voto no 41770
3
2. O recurso comporta provimento.
3. Primeiramente, por não ter sido objeto de deliberação do r.
decisum objurgado, a fim de evitar indesejável supressão de grau jurisdicional, já que, à
evidência, a demanda não é de competência originária do E. Tribunal, sem prejuízo do
processamento deste recurso, não se conhece do pedido de assistência judiciária
gratuita, remetendo-se o agravante a aguardar pronunciamento do MM. Juiz natural da
causa.
4. Dispõem os artigos 914 e 915 do CPC, in verbis:
“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito
ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.
§ 1° Os embargos à execução serão distribuídos por dependência,
autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que
poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade
pessoal.
§ 2° Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no
juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo
deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da
avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.
Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze)
dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.
§ 1° Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um
deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo
no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do
último.
§ 2o Nas execuções por carta, o prazo para embargos será
contado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040185-51.2020.8.26.0000 - Palmital - Voto no 41770
4
I - da juntada, na carta, da certificação da citação, quando
versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação
dos bens;
II - da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata
o § 4o deste artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida,
quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I deste parágrafo.
§ 3° Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à
execução, não se aplica o disposto no art. 229.
§ 4° Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou
de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico,
pelo juiz deprecado ao juiz deprecante."
É cediço que os embargos à execução não mais dependem de
garantia do juízo, não sendo necessária a constrição de bens pela penhora, depósito ou
caução.
Assim, citado o executado e juntado o respectivo mandado aos
autos, já se inicia o prazo de quinze dias para oposição dos embargos, mesmo que ainda
não tenha ocorrido a penhora de bens.
In casu, o mandado de citação positivo foi juntado aos autos da
execução em 14.06.2019, 6a feira, de modo que a contagem para interposição dos
embargos, iniciou-se em 17.06.2019, 2a feira e findaria às 24h00 do último dia do prazo,
ou seja, em 11.07.2019, 5a feira, conforme dispõe o § 1° do art. 12 da Resolução n°
551/2011 deste E. Tribunal de Justiça, considerando que os presentes embargos são
processados por meio de autos eletrônicos.
Efetivamente, estes embargos à execução foram protocolados
eletronicamente por meio do e-Saj no dia 11.07.2017 (fls. 27/31 dos autos de origem)
diretamente nos autos da execução por título extrajudicial (autos n°
1000104-30.2019.8.26.0415), portanto, equivocadamente, porquanto não observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040185-51.2020.8.26.0000 - Palmital - Voto no 41770
5
forma prevista no art. 914, § 1°, do CPC.
Dispõem os artigos 12 e 13 da sobredita Resolução, in verbis:
“Art. 12 - Os atos processuais das partes consideram-se
realizados no dia e na hora de seu recebimento no sistema de processamento eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
§ 1o A petição será considerada tempestiva quando recebida até
as vinte e quatro horas do último dia do prazo, considerada a hora oficial de Brasília.
§ 2o Considera-se prorrogado o prazo até as vinte e quatro horas
do primeiro dia útil subsequente ao vencimento que ocorrer em dia sem expediente
forense.”
“Art. 13 - Será fornecido, pelo sistema de processamento
eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, recibo eletrônico dos atos
processuais praticados pelos peticionários, e que conterá as informações relativas à data,
à hora da prática do ato e à identificação do processo.”.
Destarte, comprovado que o protocolo dos embargos à execução
ocorreu no último dia do prazo, ou seja, do dia 11.07.2019, consoante se verifica do
recibo eletrônico de fls. 27, o fato de não terem sido distribuídos por dependência por
equívoco do próprio advogado não induz à conclusão de que a impugnação à execução
não deva ser recepcionada, de sorte que, por força do princípio da instrumentalidade das
formas, admite-se o seu processamento, pois se trata de mera irregularidade sanável,
conforme tem entendido a jurisprudência deste E. Sodalício abaixo transcrita.
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO
LIMINAR, POR INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO - Peça
tempestivamente protocolada no bojo da execução, ao invés de distribuída por
dependência – Rejeição por inobservância do disposto no artigo 914, § 1o, do CPC/15
naqueles autos – Embargos do devedor rejeitados por intempestividade quando
distribuídos – Insurgência – Cabimento - Erro grosseiro não configurado - Observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040185-51.2020.8.26.0000 - Palmital - Voto no 41770
6
da instrumentalidade das formas e efetividade processual – Absoluta ausência de
prejuízo a qualquer das partes – Embargos à execução que devem ser regularmente
recebidos e processados. SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.”
(TJSP-37a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1122844-67.2016.8.26.0100-São
Paulo, J. 20.02.2018, dp, vu, Rel. Des. SERGIO GOMES, voto n° 34163).
“EMBARGOS Á EXECUÇÃO. Protocolização nos autos da
execução. Mera irregularidade passível de ser sanada. Erro sanável. Ato válido que
alcança a finalidade de o devedor se opor à execução. Inteligência do artigo 277 do
CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJSP-38a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento n° 2186381-92.2017.8.26.0000-Sorocaba, J.
22.11.2017, dp, vu, Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO, voto n° 17329).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Tempestividade – Embargos
protocolizados no prazo legal, nos mesmos autos do processo principal – Decisão que
reconhece a tempestividade dos embargos à execução, determinando, contudo, a
autuação em apartado, conforme art. 914, §1o do CPC/2015 - Irregularidade sanada –
Embargos novamente protocolizados em apartado após determinação do juízo de
primeiro grau - Princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade processual –
Intempestividade não verificada – Precedentes - Decisão mantida – RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP-38a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2127360-25.2016.8.26.0000-São Paulo, J. 29.07.2016, np, vu, Rel. Des. SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, voto n° 16434).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Não conhecimento da defesa
apresentada por petição protocolizada nos próprios autos da ação executiva, por
inobservância ao disposto no art. 736, parágrafo único, do CPC – Incidência na espécie
do Princípio da Instrumentalidade das formas – Arts. 154 e 244 do CPC – Possibilidade
de ser sanado o erro e priorizada a finalidade do ato processual em detrimento da
formalidade – Inexistência de óbice intransponível ao Juiz em determinar o
desentranhamento da peça e à parte a devida regularização procedimental, e evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040185-51.2020.8.26.0000 - Palmital - Voto no 41770
7
prejuízo à parte na justa composição do conflito – Recurso provido.” (TJSP-6a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento n° 2162233-22.2014.8.26.0000-Sorocaba, J.
17.11.2014, dp, vu, Rel. Des. PERCIVAL NOGUEIRA, voto n° 22988).
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para determinar o
recebimento e processamento dos presentes embargos pelo MM. Juízo a quo, como de
direito.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica